Tribunal: STJ
Processo: 5588273-27.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311548 - GO (2023
/0063341-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO
: JULIANA NUNES OLIVEIRA - GO036597
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA - GO034353
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A pretensão recursal de modificar o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem acerca do marco inicial para a contagem do
prazo prescricional implicaria, inevitavelmente, a reanálise das
circunstâncias fáticas evidenciadas ao longo da instrução
processual, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ac46702a-6bfb-4a11-b340-e4f288de59c5

Documento eletrônico VDA50993817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ac46702a-6bfb-4a11-b340-e4f288de59c5

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2311548 - GO (2023
/0063341-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO
: JULIANA NUNES OLIVEIRA - GO036597
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA - GO034353
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACÓRDÃO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A pretensão recursal de modificar o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem acerca do marco inicial para a contagem do
prazo prescricional implicaria, inevitavelmente, a reanálise das
circunstâncias fáticas evidenciadas ao longo da instrução
processual, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls. 702
Walquíria Oliveira Pires
/706, que negou provimento ao agravo, por entender que a alteração das premissas
adotadas pela Corte ordinária quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional
demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a
apreciação do recurso especial não demanda incursão fático-probatória, pois a discussão
versa exclusivamente sobre matéria de direito, especificamente no que tange à violação à
legislação federal e ao entendimento cristalizado acerca da prescrição da pretensão de
Documento eletrônico VDA50117989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: 17f3132f-c572-47f9-b389-f68b0f0be5c6

ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas; (II) não há
necessidade de reexame dos fatos, pois as datas que demonstram o malferimento à ampla
defesa e ao contraditório, bem como à ocorrência da prescrição, estão fixadas no acórdão
recorrido e não há discussão sobre elas; (III) o objeto do recurso especial é a análise da
consumação da prescrição da pretensão do órgão de controle, sem necessidade de
revisitar fatos ou analisar provas (fls. 710/714).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 727/732.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Ao tratar do tema objeto de discussão, o Tribunal de origem consignou (fls.
334/339):

Extrai-se dos autos que, em 2009, o Tribunal de Contas dos Municípios
instaurou Processo n. 12988/09, para verificação e registros dos termos aditivos
I, II, III e IV ao contrato de obras celebrados entre o Município de Goiânia via
Secretaria Municipal de Educação e a empresa Capital Assessoria e
Empreendimentos Ltda..
Na data de , foi proferido o acórdão n. 07894/2010, no qual o 1° e 2°14/12/2010
Termos Aditivos de prorrogação do contrato firmado com a empresa Capital
Assessoria e Empreendimentos Ltda. foram jugados legais, e, ilegais o 3° e 4°
Termos Aditivos (de realinhamento e rerratificação do Termo de
realinhamento). Os aludidos Aditivos foram assinados, respectivamente, em e

.
23/12/2008 15/05/2009
Na fase 3 do processo, conforme Acórdão n. 07503/2019, os embargos de
declaração excepcionais opostos por Márcia Pereira Carvalho, ex-Secretária de
Educação do Município de Goiânia, foram acolhidos, em decisão proferida em
setembro/2019, para, desconstituir o débito imputado a ela e o imputar
solidariamente à recorrente e a outros servidores (arqs. 7 e 9). Interposto recurso
ordinário pela apelante, a insurgência não foi admitida (arq. 10).
No mencionado feito, a recorrente, na condição de Tecnóloga de Construção
Civil da Secretaria de Infraestrutura, foi intimada em abril/2010 para atender
solicitação da Auditoria de Engenharia e, posteriormente, em outubro/2018,
para apresentar as razões do contraditório e ampla defesa (mov. 1, arq. 4 e 6).
Traçado breve escorço do processado, cumpre analisar a tese de prescrição e de
inobservância ao Tema n. 899 do STF
Sobre a prescrição da pretensão reparatória, destaca-se, de início, o julgamento
do RE 669.069 (Tema 666 de Repercussão Geral), no qual o STF assentou a
tese de que: “ É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
decorrente de ilícito civil” . Posteriormente, no julgamento do RE 852.475
(Tema 897 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal estabeleceu que “são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato
Documento eletrônico VDA50117989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: 17f3132f-c572-47f9-b389-f68b0f0be5c6

doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. E, mais recentemente,
houve o julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899 de Repercussão Geral), no
qual o STF reconheceu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento
(indenizatória) ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. De acordo
com o entendimento da Corte, a prescrição se dá na forma da Lei de Execução
Fiscal (LEF), de sorte que ocorre em cinco anos, e se aplica tanto ao exercício
da pretensão executória quanto ao da pretensão condenatória.
[...]
Desse modo, considerando que a discussão envolve crédito não tributário,
consubstanciado por débito fixado em decisão do TCM, deve ser aplicado o
entendimento de que, no caso versado, incide o prazo de prescrição quinquenal.
Impende esclarecer que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional,
em se tratando de cobrança de crédito não-tributário, é a data do encerramento
do processo administrativo, momento em que o crédito se torna definitivamente
constituído.
Nesse sentido, enuncia a Súmula 467/STJ: “Prescreve em cinco anos, contados
do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de
promover a execução da multa por infração ambiental”.
Registre-se que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde
com o momento em que o crédito se torna definitivamente constituído, já se
havendo decidido que a inscrição na dívida ativa é providência administrativa,
que tem por finalidade criar um título executivo para a Fazenda Pública. Por sua
vez, considera-se definitivamente constituído o crédito quando esgotados os
prazos para impugnação ou recurso ou quando da intimação de decisão
irrecorrível, situações não evidenciadas na espécie.
[...]
Na hipótese, em que pese o processo tenha sido inaugurado pelo TCM em 2010,
houve a anulação do acórdão que, primeiramente, imputou à ex-secretária da
educação o débito apurado no referido procedimento, enquanto o acórdão
proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, objeto da pretensão
anulatória, foi proferido em 2019, sem notícia nos autos de que tenha havido a
constituição do débito não tributário ou de que tenha ocorrido o trânsito em
julgado da decisão, de modo que não há falar em prescrição da pretensão
punitiva.

Dessa forma, verifica-se que, no caso específico dos autos, a pretensão
recursal de modificar o entendimento firmado pelo Juízo local acerca do marco inicial
para a contagem do prazo prescricional implicaria, inevitavelmente, a reanálise das
circunstâncias fáticas evidenciadas ao longo da instrução processual. Tal providência,
contudo, encontra óbice no teor da Súmula n. 7/STJ.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 2.426/2011 E 2.984/2015.
LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 280/STJ. ESTADO
EM MORA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
Documento eletrônico VDA50117989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: 17f3132f-c572-47f9-b389-f68b0f0be5c6

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Da leitura do acórdão recorrido constata-se que o mérito recursal foi decidido
à luz da interpretação das Leis estaduais 2.426/2011 e 2.984/2015. A alteração
do julgado, conforme pretendido nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, a análise da legislação local, providência vedada em recurso
especial. Desse modo, aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula
280/STF, segundo a qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário".
2. Fora isso, o Tribunal de origem consignou que o marco inicial da prescrição
era o prazo final previsto para o pagamento acordado e, tendo sido a ação de
cobrança ajuizada em
, não há que se falar em prescrição, uma vez
15/10/2020
que observado o prazo quinquenal aplicável à espécie.
3. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação
de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios
jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que
impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula
7 do STJ ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.049.042/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
13/2/2023
16/2/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MULTA
ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES.
PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. INOCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem
aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
constatado na hipótese.
3. A solução adotada no acórdão recorrido se amolda à jurisprudência desta
Corte de Justiça, ao entender que o art. 1o. do Decreto 20.910/1932 regula
somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição
intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas
desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito
espacial da lei ao plano federal. Precedentes.
4. Ademais, verifica-se que a questão referente à ocorrência de prescrição das
sanções administrativas foi decidida com base no acervo fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA50117989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: 17f3132f-c572-47f9-b389-f68b0f0be5c6

autos. Desse modo, a inversão do julgado na forma pretendida no apelo nobre, o
que é vedado na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(
Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 2.020.038/SP,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
24/4/2023
26/4/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50117989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/09/2025 20:16:07
Código de Controle do Documento: 17f3132f-c572-47f9-b389-f68b0f0be5c6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.311.548 / GO
Número Registro: 2023/0063341-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
558827327 55882732720208090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO
: JULIANA NUNES OLIVEIRA - GO036597
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA - GO034353
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES
ADVOGADO
: JULIANA NUNES OLIVEIRA - GO036597
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA - GO034353
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50974158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: a7899b2d-b8d4-41a8-b171-d40f974883ed

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: a7899b2d-b8d4-41a8-b171-d40f974883ed